Tribunal: TCU
Processo: 033.396/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  CNPq, em desfavor da Sra. Bianca Borsatto Galera (CPF XXX.329.958-XX), pesquisadora, em face de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto (peça 3, p. 103-105) análise genética e genômica em crianças com diagnóstico de malformação cardíaca conotruncal, com vigência de 22/12/2010 a 21/12/2015 (peça 3; p. 183), tendo o prazo para prestar contas se encerrado em 19/2/2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Bianca Borsatto Galera, pesquisadora, em face de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto "análise genética e genômica em crianças com diagnóstico de malformação cardíaca conotruncal"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Bianca Borsatto Galera, condenando-a ao pagamento das quantias especificadas a seguir, acrescidas dos encargos legais devidos, a partir das datas indicadas, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do CNPq; Data do crédito Valor Original (R$) 28/10/2010 59.968,34 26/10/2011 99.626,61 14/11/2012 100.773,39 26/4/2013 52.015,83 8/10/2013 52.015,83 9.2. aplicar a Bianca Borsatto Galera a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, antecipadamente, caso requerido, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável para o fato de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.5. dar ciência da presente deliberação à responsável, ao CNPq e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas cabíveis.